Tribunal: TJMT
Processo: 1017192-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017192-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Andre Nascimento Penha e Joilton Santos da Silva
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Andre Nascimento Penha e Joilton Santos da Silva, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, porque mantém presos preventivamente os pacientes, acusados da suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.
Aduz a impetrante, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar o “princípio” da homogeneidade e o fato de que o Ministério Público teria sido favorável ao pedido de liberdade provisória, contexto a autorizar a adoção de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pela impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, ambos os pacientes possuem executivos de pena contra si, cuidando-se, pois de reincidentes
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (IUJ 101532/2015).
De outro lado, quanto à suposta homogeneidade a ser observada entre a medida cautelar imposta e o regime inicial de cumprimento de potencial pena definitiva, cumpre destacar que a reincidência, presente na hipótese, autoriza a determinação de regime inicial fechado mesmo se arbitrada pena mínima aos pacientes, conforme art. 33, § 2o, “a” e “b”, do Código Penal, o que está a afastar considerações sobre o princípio da homogeneidade.
Assim, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada